Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE.
1. Postula o apelante a não aplicação do previsto no artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O pedido, todavia, foi contemplado na sentença, não havendo interesse recursal da parte nesse ponto.
2. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva e os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções.
3. A reincidência e a presença de maus antecedentes impedem a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.